Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-74.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014351-74.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA DE MORAES - CPF: 006.486.431-66 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES - CPF: 842.798.001-97 (EMBARGANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA DE MORAES - CPF: 006.486.431-66 (EMBARGADO), IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES - CPF: 842.798.001-97 (EMBARGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR, E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE RETENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.RECURSOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de erro material.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não erro material quanto à perda de objeto da justiça gratuita em relação aos Embargantes.

III. Razões de decidir

3. Mostra-se imperioso o reconhecimento de erro material no que tange à afirmação de perda de objeto da gratuidade da justiça em face dos Autores/Apelantes/Embargantes, pois eles, efetivamente, sempre foram detentores da referida benesse; e não recolheram custas recursais, de modo que fazem jus à suspensão do artigo 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os beneficiários da justiça gratuita, fazem jus à suspensão do artigo 98, § 3º, do CPC”.

2. Em sendo demonstrado erro material no acórdão impugnado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de saná-lo”.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 98, § 3º e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES
(ID. Num. 303404880), em face do acórdão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelações Cíveis n. 1014351-74.2020.8.11.0002, à unanimidade,
DESPROVEU os recursos
, mantendo-se a sentença nos autos de Ação rescisória c/c indenizatória por danos morais e restituição n.º 1014351-74.2020.8.11.0002, movida por
ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES
,
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os pedidos iniciais para
DECLARAR rescindido o contrato
e
CONDENAR
as
requeridas (
GINCO URBANISMO LTDA e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
)
,
solidariamente
,
a restituição dos valores pagos materialmente na relação de consumo, na importância de R$ 54.667,46 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos),

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, devidamente corrigidos pelo índice INPC, que deverá incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. E, ainda, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENAR
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelos requerentes e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios,
fixou-se
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor das requeridas e 50% em favor dos requerentes, sendo que estes ficam isentos das custas processuais por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, e, terão á suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em síntese, os Embargantes alegam que “(...) o voto condutor incorreu em erro material, ao afirmar que o pedido perdeu o objeto por suposto recolhimento do preparo recursal, atribuindo tal conduta aos autores, quando na verdade o preparo foi realizado por parte diversa (BRDU SPE), sendo os Embargantes beneficiários da justiça gratuita desde o início do processo”; que a intenção é corrigir o erro material.

Dizem que “(...) A permanência do erro material pode ensejar indevida cobrança de honorários e custas processuais dos autores, o que viola diretamente o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC”.

Requerem “(...) O recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de corrigir o erro material constante no voto condutor do acórdão, reconhecendo-se expressamente que: a) Os Embargantes são beneficiários da justiça gratuita desde a fase de conhecimento; b) Não houve recolhimento de preparo recursal pelos autores; c) Eventual condenação em custas e honorários deve permanecer com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos (ID. Num. 303404880 e 305813369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES
(ID. Num. 303404880), em face do acórdão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelações Cíveis n. 1014351-74.2020.8.11.0002, à unanimidade,
DESPROVEU os recursos
, mantendo-se a sentença que nos autos de Ação rescisória c/c indenizatória por danos morais e restituição n.º 1014351-74.2020.8.11.0002, movida por
ALEXANDRE SILVA DE MORAES e IZABEL CRISTINA DE BRITO TEIXEIRA MORAES
,
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES

os pedidos iniciais para
DECLARAR rescindido o contrato
e
CONDENAR
as
requeridas (
GINCO URBANISMO LTDA e BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA)
,
solidariamente
,
a restituição dos valores pagos materialmente na relação de consumo, na importância de R$ 54.667,46 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos),

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, devidamente corrigidos pelo índice INPC, que deverá incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. E, ainda, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENAR
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelos requerentes e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios,
fixou-se
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor das requeridas e 50% em favor dos requerentes, sendo que estes ficam isentos das custas processuais por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, e, terão á suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR, E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE RETENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresas do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, reconhecendo a aplicação do CDC e a ausência de inadimplemento do comprador até o pedido de rescisão, determinando-se a retenção de 10% dos valores pagos. Apelação em face de fixação de ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber qual o percentual cabível a título de retenção pelos vendedores;

(ii) saber se a distribuição do ônus de sucumbência adotada na sentença é plausível

III. Razões de decidir

1. Reconhecida a incidência do CDC, dado o vínculo de consumo entre comprador e incorporadoras, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais em condições mais favoráveis ao consumidor, guardando-se proporção ao equilíbrio entre as partes e função social do contrato.

2. Percentual de retenção fixado entre 10% e 25% dos valores pagos, em conformidade com a jurisprudência.

3. É pertinente a distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença, tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca, pois em face dos dois pedidos formulados pela parte autora, apenas um deles foi acolhido.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às promessas de compra e venda firmadas com incorporadoras e construtoras.

2. O percentual de retenção deve observar os limites de razoabilidade, entre 10% e 25% dos valores pagos. 3. Há que ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista a ocorrência da sucumbência recíproca”

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Há que ser reconhecido o erro material.

Efetivamente, há decisão de deferimento do benefício de justiça gratuita pelo Juízo sentenciante. (ID. Num. 271794372), situação que perdura até o momento, salientando-se a ausência de decisão em sentido contrário até a sentença.

E para corroborar com o estado de hipossuficiência econômica/financeira da parte Autora e também Apelante, quando da interposição da sua apelação não houve recolhimento de preparo; mas sim recolheram custas GINCO URBANISMO LTDA e

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Com essas considerações, à luz do artigo 1.022 do CPC, é imperioso o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o erro material.

Desse modo,
ACOLHO os embargos
, apenas para consignar que os Embargante são beneficiários da justiça gratuita e; portanto, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, fazem jus à suspensão de exigibilidade do ônus sucumbencial, mantendo-se todos os demais tópicos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025